Tribunal: TJES
Processo: 5013798-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013798-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM O JUÍZO FALIMENTAR. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA MEDIDA.

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, aplicável imediatamente, há previsão expressa de prosseguimento do feito executivo e de constrição de bens de empresa em processo falimentar. Precedentes do STJ.

2. A penhora realizada no feito satisfativo deve ser comunicada ao juízo falimentar em decorrência da cooperação jurisdicional, para avaliação quanto à possibilidade de substituição da constrição ou proposta de alternativa à satisfação da execução fiscal, relativamente ao comprometimento à atividade empresarial, nos termos do art. 7º-B, da Lei nº 11.101/2020. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013798-41.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INTERPORT LOGISTICA LTDA

ADVOGADO : JOAO PAULO BARBOSA LYRA - OAB ES14158

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

MAGISTRADO : FERNANDO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa INTERPORT LOGISTICA LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau, proferida em Execução Fiscal movida pelo Município de Vila Velha em seu desfavor, que retirou o sobrestamento do feito executivo e determinou a intimação do Exequente para o prosseguimento da demanda.

Aduziu, em síntese, a impossibilidade de continuidade da Execução Fiscal, uma vez que a empresa está em processo de recuperação judicial desde 2012.

A Execução Fiscal foi ajuizada pelo ente público municipal para a cobrança de dívida de ISS com valor histórico de R$ 1.344.957,35 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

A empresa pretende o afastamento dos efeitos de atos constritivos eventualmente realizados e, ainda, a suspensão do processo satisfativo.

Pois bem.

Como ressaltado na análise prefacial do recurso, de acordo com o entendimento do c. STJ, com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, aplicável imediatamente, há previsão expressa de constrição de bens de empresa em processo falimentar e, ainda, a possibilidade de continuidade do processo executivo. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SISBAJUD. DEVEDORA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal originária, entre outras providências, considerou indevido pedido de busca de ativos via SISBAJUD, indeferindo o pedido de bloqueio. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD.

II -
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) III - Quanto à segunda controvérsia, tem-se que a conclusão do Tribunal de origem quanto à irrelevância da natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa, nos termos do que dispõe a Lei n. 6.830/1980, também está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 3/4/2019 - Tema Repetitivo 969.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.046.332/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

A jurisprudência do c. STJ orienta, todavia, que a penhora realizada no feito satisfativo deve ser comunicada ao juízo falimentar em decorrência da cooperação jurisdicional, para avaliação quanto à possibilidade de substituição da constrição ou proposta de alternativa à satisfação da execução fiscal, relativamente ao comprometimento à atividade empresarial, nos termos do art. 7º-B, da Lei nº 11.101/2020. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO DE CONSTRIÇÃO. ART. 6º, § 7º-B. DA LEI 11.101/2005. COOPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

INVASÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. A tramitação da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, ocorre perante o juízo federal competente, ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora.

2.
Nos termos do § 7º-B da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, cabe ao Juízo que conduz a recuperação judicial, comunicado por qualquer interessado da medida constritiva sobre bem do patrimônio da empresa recuperanda, se assim convir, exercer a faculdade de promover a substituição por outro, avaliando a essencialidade do que foi previamente penhorado. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, unânime, DJe de 7.12.2021).

3.
Procedimento que não foi observado no caso concreto, embora a Lei 14.112/2020 tenha aplicação aos feitos em curso, faltando o pronunciamento do Juízo da recuperação acerca da penhora ou da necessidade de substituição de seu objeto por outro bem.

4. Não demonstrada oposição concreta do Juízo da execução fiscal à específica decisão do Juízo processante da recuperação a propósito do ato constritivo, não se configura conflito de competência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RCD no AgInt no CC n. 177.390/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BENS AFETADOS AO PLANO DE SOERGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. CONFLITO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
À luz da Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B, do CPC, arts. 67 a 69, e da jurisprudência desta Corte,
compete: 1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca.

2. A caracterização do conflito de competência depende da inobservância do dever de recíproca cooperação (CPC, arts. 67 a 69), com a divergência ou oposição entre os Juízos acerca do objeto da constrição ou sobre a forma de satisfação do crédito tributário.

3. Na hipótese o conflito de competência, está configurado, porquanto o d. Juízo da Recuperação Judicial, ao deixar de substituir o bem constrito ou de propor forma alternativa de satisfação da execução fiscal, preferindo requerer simplesmente o levantamento da penhora, desborda dos contornos legais dados à sua competência, invadindo a competência do Juízo da Execução Fiscal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC n. 187.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 49, § 3º, PARTE FINAL, 59 E 61 DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM REALIZAÇÃO DE PENHORA, EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, aviado contra decisão que, em Execução Fiscal, após a notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativo financeiro bloqueado via SISBAJUD, bem como determinou a transferência do valor bloqueado e o prosseguimento do feito executivo. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, consignando que a alteração do art. 6º da Lei 11.101/2005, pela Lei 14.112/2020, mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais. No Recurso Especial a empresa executada apontou violação aos arts. 6º, § 7º-B, 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005.

II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005, a pretensão recursal, no particular, esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

III. Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017).

V. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 47, 49, § 3º, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.

VI.
Na forma da atual jurisprudência do STJ, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, "deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. Logo, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens
" (STJ, AgInt no AREsp 1.710.720/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022). No mesmo sentido: STJ, CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/12/2021; AgInt no REsp 1.982.327/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.008.013/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Logo, muito embora consinta com a possibilidade de prosseguimento do feito e de constrição de bem da empresa recuperanda, eventual restrição deve ser comunicada ao juízo universal, consoante disposto no ordenamento jurídico e a teor da orientação do STJ.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
tão somente para determinar que qualquer penhora realizada no feito executivo seja comunicada ao juízo falimentar, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)